Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-43.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA NULIDADE. REJEIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES. PROVA DOCUMENTAL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA CONTA DO APELANTE. CONTATO DIRETO ENTRE TESTEMUNHA E AUTOR. REFORÇO DA IDENTIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REINCIDÊNCIA MANTIDA. PENA REDUZIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática de dois crimes de roubo simples, previstos no artigo 157, caput, do Código Penal, em concurso formal. A pena aplicada foi de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 44 dias-multa. Foi fixado valor mínimo de indenização de R$160,00 em favor de uma das vítimas. O réu foi mantido preso. Segundo a denúncia, o apelante abordou duas vítimas adolescentes que retornavam da escola, na via pública, simulando estar armado. Subtraiu aparelho celular, carteira de identidade e corrente de prata. Posteriormente, a mãe de uma das vítimas localizou o autor em área de mata e pagou R$160,00 via transferência PIX para recuperar o celular. A chave PIX utilizada pertencia ao apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem estrita observância do artigo 226, do Código de Processo Penal gera nulidade absoluta; (ii) estabelecer se a ausência de oitiva judicial de uma das vítimas caracteriza cerceamento de defesa e é suficiente para afastar o concurso formal; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) determinar se a dosimetria da pena está correta; (v) analisar se o regime prisional fixado é adequado, (vi) definir se é possível reduzir ou excluir a condenação ao pagamento de indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico na fase policial foi realizado de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo nulidade a macular o ato. Ainda que houvesse eventuais vícios formais, estes são supridos pela solidez do conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial.
4. A ausência de oitiva judicial de uma das vítimas decorreu de opção estratégica das partes, não havendo nulidade e não sendo tal fato apto para conduzir, por si só, à exclusão do crime contra ela praticado, principalmente se o crime foi comprovado por outros elementos de prova, como o depoimento da vítima remanescente, que declarou expressamente que o réu subtraiu, mediante grave ameaça, bens das duas vítimas.
5. A materialidade delitiva está comprovada pela ocorrência policial, pelos autos de reconhecimento fotográfico, pelos comprovantes de transferência via PIX e pelos depoimentos colhidos em juízo. A autoria está demonstrada pelos depoimentos da vítima e da testemunha, pelo reconhecimento fotográfico, pela vinculação da chave PIX ao CPF do apelante e pela comprovação de que ele recebeu pagamento pela devolução dos bens subtraídos.
6. Comprovado que o autor praticou diretamente a subtração dos bens, mediante grave ameaça, é incabível a desclassificação dos crimes de roubo praticados em concurso formal para os crimes de receptação ou exercício arbitrário das próprias razões.
7. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, não tendo sido ultrapassando o período depurador, porquanto, quando da prática do crime em análise o autor ainda estava cumprindo pena por crime anterior. O prazo de 5 anos do artigo 64, inciso I, do Código Penal começa a fluir após o cumprimento ou extinção da pena anterior.
8. Constatado equívoco no cálculo matemático, impõe-se a correção da dosimetria de ofício.
9. O regime inicial fechado é adequado e proporcional, considerando a pena corporal aplicada, a configuração da reincidência e o fato de o autor ter praticado o crime em análise quando estava cumprindo pena por crime anterior.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável. O crime foi praticado com violência e grave ameaça, circunstância que impede a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal. O quantum de pena aplicado supera o limite de 2 anos, inviabilizando a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77, do Código Penal.
11. A fixação do valor mínimo de indenização foi objeto de pedido expresso na denúncia e encontra-se fundamentada nos comprovantes de transferência via PIX realizados pela mãe da vítima para reaver os bens subtraídos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 33, § 2o, alínea "a" e alínea "b", § 3o; artigo 44, incisos I e III; artigo 59; artigo 63; artigo 64, inciso I; artigo 70; artigo 72; artigo 77; artigo 157, caput; Código de Processo Penal, artigo 226; artigo 387, inciso IV; artigo 563.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1949134, 0752877-95.2023.8.07.0001, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, TJDFT, data de julgamento 28 de novembro de 2024, publicado no DJe em 11 de dezembro de 2024; Acórdão 1953768, 0033666-82.2012.8.07.0007, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, TJDFT, data de julgamento 12 de dezembro de 2024, publicado no DJe em 16 de dezembro de 2024; Acórdão 1949421, 0712484-59.2022.8.07.0003, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, TJDFT, data de julgamento 28 de novembro de 2024, publicado no DJe em 16 de dezembro de 2024.